Tribunal: TJSP
Processo: 1012465-74.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
APELAÇÕES DAS RÉS - AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – O acordo traduz ato absolutamente incompatível com a vontade de recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil) – Perda superveniente do interesse recursal - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, nos termos do artigo 932, inciso I, parte final, do Código de Processo Civil - RECURSO PREJUDICADO.